Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722146-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA DEUS E MAIS LTDA - ME, KLEYDSON VINICIUS VAZ, VANUSA MOREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 95045093) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0032164-63.2011.8.07.0001. Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor dos Agravados para execução do título executivo judicial constituído em ação de cobrança. Após o trâmite processual e busca de bens, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Diz ter formulado pedido de renovação da pesquisa pelo sistema INFOJUD, o que foi indeferido pela r. decisão agravada, a partir dos seguintes argumentos (ID 95045093): "Indefiro o requerimento retro, posto que, diferentemente odo alegado pela parte, a pesquisa postulada já foi realizada pelo Juízo, conforme documentos de ID Num. 33327544 - Pág. 203/Num. 33327544 - Pág. 210. Advirto, ainda, que a pesquisa realizada pelo Juízo constatou a inexistência de declarações de renta apresentadas pela executada à Receita Federal. Noutro giro, tendo em vista que transcorreu o prazo de suspensão determinado na decisão de ID 43480322, nos termos do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, passando a fluir o prazo de prescrição intercorrente, o processo deve permanecer em arquivo provisório. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (artigo 296, §5o, I, do Código Civil), a partir do término do prazo de suspensão determinado na decisão de ID Num. 40177216 - Pág. 1/2 (20 de julho de 2020), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §2o). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório." Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Menciona o art. 797 do CPC, o qual retrata que a execução deve ser realizar no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Aduz ainda que o indeferimento do pedido de busca de bens via INFOJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Apresenta jurisprudência no sentido de se admitir o transcurso do tempo desde o pedido de pesquisa anterior como critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema INFOJUD. Defende ser necessário o deferimento de seu pedido tendo em vista que estariam esgotados todos os outros meios a seu alcance no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que seja deferido liminarmente seu pleito com a realização da consulta ao sistema INFOJUD de modo que possam ser localizadas informações quanto ao patrimônio e ativos financeiros de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequentemente satisfazer o débito ainda em aberto. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Há pedido liminar, cujo exame a seguir se limita a este. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a leitura que se faz dos autos, nesta superficialidade própria do exame liminar, é que, no caso dos autos, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar, pois como se extrai da própria decisão agravada, que o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório, para aguardar o prazo de prescrição intercorrente, que se iniciou em 20/07/2020. Considerando que se trata de cumprimento de título judicial referente à sentença proferida em ação de cobrança, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CPC, uma vez que o prazo prescricional da execução é o mesmo estabelecido para a prescrição do direito vindicado na fase de conhecimento. Com efeito, depreende-se das razões recursais (ID 27170877) que, a despeito do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o recorrente não discorreu uma linha sequer apontando eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se olvide que, sabidamente, tem sido célere os julgamentos dos recursos por esta egrégia Turma. Logo, não tardará a realizar o julgamento do mérito. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, restando remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator